Tribunal: TJSP
Processo: 1071723-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU ABUSO – AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071723-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXSANDER VIEIRA GONÇALVES COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Angelica Ferreira Rodrigues Haddad, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071723-39.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.879
APELAÇÃO CÍVEL No 1071723-39.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALEXSANDER VIEIRA GONÇALVES COELHO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA
POLÍCIA
MILITAR

REPROVAÇÃO
DE
CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DA
CONDUTA ILIBADA E PROCEDIMENTO SOCIAL
IRREPREENSÍVEL
AUSÊNCIA DE PROVA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO AÇÃO ANULATÓRIA
DO ATO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Alexsander Vieira
Gonçalves Coelho contra a Fazenda do Estado, visando a decretação de
nulidade do ato administrativo reprovando-o no concurso público de
ingresso na Polícia Militar objeto do edital DP-2/321/18, com sua
reintegração ao certame, bem como a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais, julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 120/123.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que a requerida tem o dever de expor os motivos
que levaram a sua exclusão, para que seja possível realizar o controle de
legalidade do ato, o que na hipótese não ocorreu.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071723-39.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo, uma vez que o autor não comprovou,
como lhe competia, o fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, sequer o motivo da inaptidão na investigação
social é conhecido e o candidato não requereu a expedição de ofício à
Polícia Militar para a obtenção de informações a respeito, pleiteando ao
contrário na petição de fls. 117 o julgamento antecipado da lide.
E sem nenhum elemento de convicção indicando o
fundamento do ato administrativo, não é possível verificar o cometimento
de eventual ilegalidade ou abuso suscetível de ser corrigido pelo
Judiciário.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR